Tribunal: STF
Processo: ARE 736781
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS. PRECATÓRIO EXPEDIDO POR ENTE PÚBLICO DIVERSO DO CREDOR DO TRIBUTO. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.